Tribunal: STF
Processo: RHC 179384
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eusébio Fernandes das Neves Filho, em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC n. 511453/RJ.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ requerendo a desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime descrito no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado de drogas). 
    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, a sexta turma negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (eDOC 8, p. 37)
    No presente recurso ordinário, a defesa reitera os pedidos formulados perante o STJ e enfatiza o pleito de desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Em sua decisão o STJ consignou que:
    “Diante de tais elementos, concluiu o Magistrado: "todas essas circunstâncias, confrontadas com outros fatores objetivos como a quantidade de droga, a delação anônima, o horário da abordagem, a condição social do réu, a ausência de comprovação prévia do vício, a ausência de sinais característico do usuário e a reincidência, constituem prova cabal da destinação mercantil da droga, afastando a pretensão desclassificatória veiculada pela defesa" (fl. 626). A Corte de origem, por sua vez, manteve inalterada a conclusão de que ficou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto, mencionou, em síntese, que: "os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o ora recorrente trazia consigo o entorpecente apreendido com o propósito de mercancia ilícita, entregando pequena parte da droga para o codenunciado Celso, que admitiu a aquisição do entorpecente para seu próprio consumo (fls. 1.184-1.185).” (eDOC 8, p. 23)
    A partir da leitura do trecho acima e, sobretudo, pela análise atenta da sentença condenatória e do acórdão da Corte local, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos aptos a ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Dessa forma, para discordar de tal entendimento, seria indispensável que esta Corte revolvesse todo o conjunto fático-probatório dos autos, de um modo amplo. Essa providência é inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite, em regra, tal dilação probatória.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente